Tribunal: TJSP
Processo: 2095413-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO POPULAR. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Câmara Municipal de Bebedouro/SP suspenda o pagamento de parte dos subsídios dos vereadores, retornando aos patamares previstos na Resolução no 160/2016, quais sejam, R$ 5.796,82 para os Vereadores, e R$ 7.535,87 para o Presidente da Câmara, sob pena de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO POPULAR. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Câmara Municipal de Bebedouro/SP suspenda o pagamento de parte dos subsídios dos vereadores, retornando aos patamares previstos na Resolução no 160/2016, quais sejam, R$ 5.796,82 para os Vereadores, e R$ 7.535,87 para o Presidente da Câmara, sob pena de multa – Concessão de "revisão salarial anual" aos subsídios dos vereadores do município, com alterações entrando em vigência na mesma legislatura – Indicada violação ao princípio da anterioridade (art. 29, inciso VI da Constituição Federal), através da majoração retroativa daqueles subsídios – Precedente desta C. Câmara e do A. STF – Não infirmada a probabilidade do direito e o perigo especial na demora (art. 300, "caput", do CPC) alegado pelos agravados– Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095413-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que são agravantes
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
BEBEDOURO,
MARIANGELA
FERRAZ
MUSSOLINI,
ARTUR
ERNESTO
HENRIQUE,
SILVIO
DELFINO,
SEBASTIANA
MARIA
RIBEIRO
TAVARES,
ROGÉRIO
ALVES
MAZZONETTO, PAULO HENRIQUE IGNÁCIO PEREIRA, NASSER JOSÉ
DELGADO
ABDALLAH,
FAZENDA
PÚBLICA
MUNICIPAL
DE
BEBEDOURO, JULIANO CESAR RODRIGUES, JORGE EMANOEL CARDOSO
ROCHA, FERNANDO JOSÉ PIFFER, CARLOS RENATO SEROTINE, JOSÉ
BAPTISTA DE CARVALHO NETO e FERNANDO GALVÃO MOURA, são
agravados THAIS PEREIRA POLO e BRUNO CESAR CASTRO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
2
Voto no 13106
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Agravantes: Câmara Municipal de Bebedouro e outros
Agravados: Bruno Cesar Castro Cunha e Thais Pereira Polo
Interessado: Município de Bebedouro
MM. Juiz: João Carlos Saud Abdala Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO POPULAR. Decisão
que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a
Câmara Municipal de Bebedouro/SP suspenda o pagamento
de parte dos subsídios dos vereadores, retornando aos
patamares previstos na Resolução no 160/2016, quais sejam,
R$ 5.796,82 para os Vereadores, e R$ 7.535,87 para o
Presidente da Câmara, sob pena de multa Concessão de
“revisão salarial anual” aos subsídios dos vereadores do
município, com alterações entrando em vigência na mesma
legislatura Indicada violação ao princípio da anterioridade
(art. 29, inciso VI da Constituição Federal), através da
majoração retroativa daqueles subsídios Precedente desta
C. Câmara e do A. STF Não infirmada a probabilidade do
direito e o perigo especial na demora (art. 300, “caput”, do
CPC) alegado pelos agravados Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo ou ativo, interposto pela Câmara Municipal de Bebedouro e outros,
contra a r. decisão de fls. 464/471 dos autos originários, proferida nos autos de ação
popular movida por Bruno Cesar Castro Cunha e Thais Pereira Polo, que, deferindo a
tutela de urgência requerida, determinou que a Câmara Municipal de Bebedouro/SP
suspenda o pagamento de parte dos subsídios dos vereadores, retornando aos
patamares previstos na Resolução no 160/2016, quais sejam, R$ 5.796,82 para os
Vereadores, e R$ 7.535,87 para o Presidente da Câmara, sob pena de multa.
Inconformados, alegam os agravantes, em síntese, que
“em 2016 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo editou o MANUAL BÁSICO
relativo à REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS orientando o que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
3
RESOLUÇÃO é instrumento normativo adequado à fixação dos subsídios dos
Vereadores e, acerca da RGA - REVISÃO GERAL ANUAL aos Vereadores, que o
princípio da imutabilidade é mitigado pela possibilidade, constitucionalmente
prevista, de aplicação da revisão anual geral também aos subsídios, sempre na
mesma data e sem distinção de índices (art. 37, X) [...] Mesa Diretora (art. 19, II, da
Lei Orgânica do Município de Bebedouro), atenta ao art. 19, II, da CF/88 e levando
em conta o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO e a PRESUÇÃO
DE CONSTITUCIONALIDADE das leis, limitou-se a cumprir determinação contida
na Resolução no 160/2016 e baixou os ATOS no 33/2018, 34/2019 e 36/2020
implementando as RGA REVISÕES GERAIS ANUAIS, sem que os atuais Edis
tenham 'legislado em causa própria'” (fls. 4 e 6 sic).
Pretende, com tais argumentos, o provimento do
recurso, “com a REFORMA da decisão que deferiu a tutela de urgência, de modo
que o processo tenha seu desenvolvimento regular e que somente após o trânsito em
julgado da sentença nele prolatada venham a surtir os efeitos respectivos” (fl. 11
sic).
Ausente pedido de efeito suspensivo ou ativo (fls.
187/189); com contraminuta (fls. 191/196), e parecer da D. Procuradoria de Justiça,
pelo não provimento do recurso (fls. 203/213), os autos tornaram conclusos (fl. 214).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação popular, na qual
os autores alegam que “[em] 25 de janeiro de 2018, [...] a Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bebedouro aprovou e promulgou a Resolução Legislativa n. 164, em
que determinou Revisão Geral Anual (RGA) de 2,95% sobre os subsídios dos
vereadores, com vigência retroativa à partir de 1o de janeiro de 2018 [...] em 21 de
janeiro de 2019, [...] a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bebedouro aprovou
e promulgou a Resolução Legislativa n. 166, em que determinou Revisão Geral
Anual (RGA) de 3,75% sobre os subsídios dos vereadores, com vigência retroativa à
partir de 1o de janeiro de 2019 [...] em 20 de janeiro de 2020, [...] a Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Bebedouro aprovou e promulgou a Resolução Legislativa
n. 169, em que determinou Revisão Geral Anual (RGA) de 4,31% sobre os subsídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
4
dos vereadores, com vigência retroativa à partir de 1o de janeiro de 2020 [...] se não
bastasse os Nobres Edis legislarem em causa própria, violando o princípio da
moralidade administrativa, no mesmo ato, ainda feriu de morte outros princípios
constitucionais, tal como o princípio da anterioridade, que no caso é tipicamente
chamado de 'regra da legislatura', ou seja, art. 29, VI, da CF” (fls. 4/17 dos autos
originários).
Pretendem, em tutela de urgência, “que a Câmara
Municipal se abstenha ao pagamento de valores superiores ao estipulado na
Resolução n. 160/2016, aprovada na legislatura anterior” (fls. 30/31 dos autos
originários).
Insurgem-se, pois, os agravantes (corréus), contra a
seguinte decisão interlocutória:
“[...]
Para a concessão liminar da tutela provisória de
urgência, o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil exige a prova pré-
constituída das alegações do impetrante (probabilidade do direito), além do risco de
grave dano (perigo da demora).
Primeiramente, cabe registrar que, a priori, não
vislumbro inadequação da via eleita (ação popular) para a presente demanda, já
que, em que pese a causa de pedir seja a inconstitucionalidade da lei e atos
municipais em relação à Constituição Federal, o pedido principal é de
ressarcimento ao patrimônio público lesado.
A Constituição Federal assim dispõe no art. 5o, inciso
LXXIII: 'qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência'.
Portanto, o que se visa é anular ato lesivo ao
patrimônio público, qual seja, aumento ilegal de subsídios.
A ação popular é uma ação de índole constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
5
que permite a aferição dos atos normativos sob o prisma da legalidade
constitucional.
[...]
A questão principal a ser discutida nestes autos é a
possibilidade de aumento dos subsídios, mesmo que sob a infundada alegação de
reajuste anual, em discrepância com o estabelecido pelo artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal, que estabelece o princípio da anterioridade da fixação de
subsídios.
E no caso dos autos, a Resolução Legislativa no 160 de
27/06/2016 definiu os valores dos subsídios dos vereadores para a legislatura
seguinte (2017/2020), sendo de R$ 5.796,82 para os Vereadores e de R$ 7.535,87
para o Presidente da Câmara (fls. 44/45).
Já as Resoluções Legislativas no 164/2018 (fl. 46),
166/2019 (fl. 47) e 169/2020 (fl. 48) majoraram os subsídios dos Vereadores e
Presidente da Câmara Legislativa Municipal sob a denominação de 'revisão salarial
anual'.
Contudo, determina a Constituição Estadual do Estado
de São Paulo em seus artigos 115, incisos, XI e XV e 144, que:
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XI
a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na
mesma data e por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso;
XV
é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público, observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
6
o disposto na Constituição Federal;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos
na Constituição Federal e nesta
Constituição.
Dessa forma, nos termos da Constituição Estadual,
somente os servidores públicos tem direito a revisão anual geral e para tal revisão
há necessidade de lei específica. E os vereadores são agentes políticos, bem como
resolução normativa não é lei.
Ademais e principalmente, conforme já consignado, o
artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal determina que 'o subsídio dos
Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura
para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos
(...)'.
Dessa forma, tal dispositivo elege o princípio
constitucional da anterioridade da fixação dos subsídios na mesma legislatura, que
veda que os vereadores aumentem seus subsídios na mesma legislatura.
E o artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal,
aplicável aos Vereadores e também aos Prefeitos, aos Vice-Prefeitos e aos
Secretários dos Municípios (RE 229.122 AgR/RS, relatora a Ministra Ellen Gracie,
DJe 19/12/2008), determina que os seus subsídios devem ser fixados de uma
legislatura para outra, acrescentando, ainda, limites máximos segundo paradigmas
relacionados com os subsídios de Deputados Estaduais e a população representada
pelos edis.
Desta forma, o valor dos subsídios deve ser fixado de
uma legislatura para outra, ou seja, até o ano anterior ao início da nova legislatura,
sem modificações durante o seu curso.
Deve ser observado nesta situação o princípio
constitucional da anterioridade da fixação de subsídios, que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
7
manipulado ou desfigurado por artifícios jurídicos. [...]
Deste modo, como as Resoluções Legislativas no
164/2018 (fl. 46), 166/2019 (fl. 47) e 169/2020 (fl. 48) majoraram os subsídios dos
Vereadores e Presidente da Câmara Legislativa Municipal sob a denominação de
'revisão salarial anual' na mesma legislatura, tais aumentos são ilegais e imorais,
restando configurada a probabilidade do direito.
Ademais, o risco de grave dano (perigo da demora)
advém das prejuízos que suportarão o Município e a Câmara Municipal de
Bebedouro/SP pagando valores indevidos a seus vereadores até o julgamento da
presente ação.
Por fim, o Ministério Público foi favorável a tutela de
urgência (fls. 460/463).
Portanto, ante ao exposto, DEFIRO a tutela de
urgência para determinar que a Câmara Municipal de Bebedouro/SP
imediatamente suspenda o pagamento excedente dos subsídios dos vereadores,
retornando aos patamares previstos na Resolução no 160/2016, aprovada na
legislatura anterior, qual seja, R$ 5.796,82 para os Vereadores e R$ 7.535,87 para
o Presidente da Câmara (fls. 44/45), a partir da intimação desta decisão, sob pena
de multa equivalente ao dobro do valor pago a mais para cada Vereador.
Intime-se com urgência o Presidente da Câmara
Municipal para que imediatamente cumpra a presente decisão.
2) Citem-se e intimem-se pessoalmente todos os
Requeridos, com as cautelas de praxe. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO
MANDADO E OFÍCIO. Ciência ao Ministério Público.
Int.” (fls. 464/471 dos autos originários destaques
nossos)
Pois bem.
De proêmio, observo que, no presente recurso, a análise
se cingirá à presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da medida de
urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da demanda originária, evitando-
se, com isso, a supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
8
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
E, compulsando os autos, observa-se que estão
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, que são os requisitos
necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelos autores, ora
agravados.
Com efeito, a controvérsia está relacionada à
possibilidade de “revisão geral anual” dos subsídios dos vereadores da Câmara
Municipal de Bebedouro, com alterações vigentes para a mesma legislatura, inclusive
com efeitos retroativos.
Relativamente aos subsídios devidos àqueles agentes
políticos, dispõem os artigos 29, VI, 37, X e XI, e 39, §4o, todos da Constituição
Federal de 1988:
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios
estabelecidos
nesta
Constituição,
na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos: [...]
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura
para a subseqüente, observado o que dispõe esta
Constituição, observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
9
[...]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices;
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito [...]
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
instituirão conselho
de
política
de
administração e remuneração de pessoal, integrado
por servidores designados pelos respectivos Poderes.
[...]
§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais
e
Municipais
serão
remunerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
10
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, X e XI.” (d. n.)
Nesse contexto, após leitura atenta dos autos
subjacentes, em especial das Resoluções nos. 164/2018, 166/2019 e 169/2020 da
Câmara Municipal de Bebedouro (fls. 46/48 dos autos originários), e das folhas de
pagamento dos vereadores daquele município, correspondentes aos anos de 2018,
2019 e 2020 (fls. 73/126 dos autos originários), verifica-se que, ao menos à primeira
vista, efetivamente, houve violação do artigo 29, VI, da CF/88, haja vista que restou
indicada a concessão de aumento de subsídios, sob a justificativa de “revisão salarial
anual”, com vigência na mesma legislatura, inclusive com efeitos retroativos ao dia
1o de janeiro do ano que em publicada a respectiva “revisão salarial”, o que é vedado
por aquele dispositivo constitucional.
Corroborando esse entendimento, há precedente desta
C. Câmara e do A. Supremo Tribunal Federal:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
POPULAR.
RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINS.
AUMENTO
DA
REMUNERAÇÃO
DOS
VEREADORES
NA
MESMA
LEGISLATURA.
ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. Pretensão do autor
popular objetivando reconhecer a ilegalidade da
Resolução n.o 405, de 03.02.2014, bem como sua
anulação, em decorrência de elevação ilegal da
remuneração dos edis linenses na mesma legislatura.
Sentença de procedência na origem. Preliminares
Ilegitimidade
passiva
da
Câmara
Municipal
e
litisconsórcio passivo necessário do Município de Lins.
Inocorrência. Câmara Municipal que ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
11
capacidade processual para defesa judicial de seus
interesses institucionais e inerente às prerrogativas
funcionais de seus membros. Personalidade jurídica
que não se confunde com personalidade judiciária.
Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Revisão
de subsídios dos vereadores que não vincula o Poder
Executivo e nem se enquadra na hipótese do art. 47 do
CPC. Preliminares rejeitadas. Mérito
Resolução
promulgada pela Câmara Municipal que alterou e
majorou os subsídios dos vereadores no mesmo
exercício legislativo, em contrariedade com o art. 29,
inc. VI, da CF/88, e o art. 85, do Regimento Interno da
Câmara Municipal. Ato inconstitucional lesivo não só
ao patrimônio material do Poder Público, como à
moralidade administrativa. Inaplicabilidade da regra
geral prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
não se podendo falar, em relação aos subsídios dos
vereadores, em 'revisão geral anual'. Precedentes
jurisprudenciais. Sentença mantida. Recursos não
providos.”
(Apelação
Cível
no
1000878-24.2014.8.26.0322,
Rel.
DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 14.10.2015 d. n.)
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART.
29,
V,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido
de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e
de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal
para a legislatura subsequente, em conformidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
12
o art. 29, V, da Constituição Federal.
2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta
Magna, pois os vereadores majoraram, de forma
retroativa, sua remuneração.
3. Agravo regimental desprovido.” (RE 458.413 AgR,
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a Turma, DJe de
22.8.2013 d. n.)
Nota-se, inclusive, que, conquanto os agravantes
aleguem que “o órgão de auditoria - Tribunal de Contas - editou norma orientando
a assim proceder” (fl. 9), o Manual Básico de Remuneração dos Agentes Políticos
(fls. 132/167 deste instrumento), elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, além de possuir natureza meramente administrativa, ressalva que “[a]
interpretação que ainda prevalece no âmbito do e. Tribunal de Contas, assegura que
o princípio da imutabilidade é mitigado pela possibilidade, constitucionalmente
prevista, de aplicação da revisão anual geral também aos subsídios, sempre na
mesma data e sem distinção de índices (art. 37, X). [...] Contudo, o Poder Judiciário
tem entendido, de maneira diversa, isto é, que o princípio da anterioridade
obstaculiza a concessão da Revisão Geral Anual, tanto no âmbito do Poder
Executivo, quanto do Poder Legislativo” (fls. 151/152 deste instrumento d. n.).
No mais, conquanto aduzam, os agravantes, que “o
agente político fica sem sua remuneração que, no caso de pequenos e médios
municípios, representa o sustento financeiro dele e de sua família” (fl. 10), não se
vislumbra o perigo especial na demora alegado, haja vista que a r. decisão agravada
determinou a suspensão do pagamento do excedente dos subsídios dos vereadores,
apenas, mantidos os pagamentos dos subsídios mensais no patamar fixado na
Resolução no 160/2016 (fls. 44/45 dos autos originários), quais sejam, R$ 5.796,82
para os vereadores municipais, e R$ 7.535,87 para o presidente da Câmara
Municipal de Bebedouro.
Ainda, nesse sentido, não restou indicado, de forma
minimamente concreta, que a referida suspensão afetará a subsistência dos
agravantes e de suas famílias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095413-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13106
13
Destarte, não infirmada a probabilidade do direito e o
perigo especial da demora alegados pelos agravados, impõe-se a manutenção da r.
decisão agravada, sem prejuízo de ulterior análise, mais aprofundada, por ocasião da
prolação da r. sentença na origem.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator